Tribunal: STF
Processo: RE 1558663
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                  



    Trata-se recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 72):      



    ‘’TRIBUTÁRIO. TEMA 1.237/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema STJ 1237 - ‘Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas’.’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 74), a parte recorrente alega violação ao artigo 195, I, “b” da CF/88. 



    Aduz que    



    ‘’os valores referentes à Taxa SELIC incidentes na compensação/restituição administrativa, na repetição de indébito e no levantamento de depósito judicial, não se conformam à hipótese legalmente prevista de ‘receita nova’, por não constituírem elemento novo e/ou riqueza nova do contribuinte, e sim mera recomposição do valor da moeda (correção monetária) e indenização decorrente do cumprimento extemporâneo da obrigação, isto é, pelo tempo em que a quantia permaneceu suprimida do patrimônio do contribuinte (juros de mora), para fins de oferecimento à tributação do PIS e da COFINS.’’    



    Defende ser irrelevante ao caso se o PIS e a COFINS são recolhidos no regime cumulativo ou não cumulativo, pois a análise concentra-se na natureza jurídica da SELIC.       



    Argumenta que exigir o PIS e a COFINS sobre a Taxa SELIC incidente sobre indébitos tributários fere o conceito de receita e/ou faturamento previsto na Constituição e na legislação de regência dessas contribuições, posto que ao longo do tempo há, sabidamente, uma desvalorização da moeda. 



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 1314/STF e admitiu o recurso apenas em relação à questão das incidências na base de cálculo do PIS e da COFINS, que não se referem à repetição de indébito (e-doc n° 77). 



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Origem, interpretando a legislação infraconstitucional, concluiu que o PIS e a COFINS incidem sobre a parcela correspondente à correção monetária e os juros moratórios, quando da repetição de indébitos tributários, do ressarcimento de créditos e do levantamento de depósitos judiciais. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor: 



    “2.1 Juízo de retratação 



    Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando ordem à autoridade coatora para que deixe de exigir o recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS sobre juros moratórios e correção monetária, ambos representados pela aplicação da taxa SELIC, quando da repetição de indébitos tributários, do ressarcimento de créditos e do levantamento de depósitos judiciais. 



    A sentença denegou a segurança. 



    Nesta instância, o apelo da impetrante foi provido em parte para declarar a não incidência das contribuições ao PIS/COFINS sobre os valores correspondentes aos juros SELIC decorrentes da repetição de indébitos tributários e ressarcimento de créditos, tanto na via judicial como na via administrativa, bem como a correspondente compensação. 



    O acórdão retratando foi assim ementado (18.1): 



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . BASE DE CÁLCULO. 



    1. As contribuições ao PIS/COFINS no sistema cumulativo ou não-cumulativo não incidem sobre os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário, na via administrativa ou judicial, considerada a sua natureza acessória. 



    2. No sistema não-cumulativo, os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições. 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: 



    Tema STJ 1237 - Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta 5007045-02.2021.4.04.7108 40005002591 .V3 Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.



     O precedente tem caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, razão pela qual o acórdão deve ser retratado para, em observância à tese firmada no Tema 1.237/STJ, declarar a incidência do PIS/COFINS sobre juros moratórios e correção monetária, ambos representados pela aplicação da taxa SELIC, quando da repetição de indébitos tributários, do ressarcimento de créditos e do levantamento de depósitos judiciais.”



    Evidente, portanto, nos termos da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao PIS e à Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão de compensações, restituições administrativas e levantamento de depósitos judiciais, situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Nesse sentido: 



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. (...) (RE 1.327.705 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021)’’



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.   



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.   



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente